Tribunal: TJES
Processo: 5005774-69.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005774-69.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MOREIRA MARTINS
RECORRIDO: ACADEMIA BRASILEIRA DA FACE LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005774-69.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANGELA MOREIRA MARTINS

RECORRIDO: ACADEMIA BRASILEIRA DA FACE LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELA MOREIRA MARTINS em face da r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz/ES (ID 12179133), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor da ACADEMIA BRASILEIRA DA FACE LTDA.

A Recorrente, em sua petição inicial (ID 12179100), narrou ter contratado, em 28 de outubro de 2023, um pacote de procedimento estético denominado "laser lavieen" junto à Recorrida. Aduziu que, inicialmente, o ajuste seria para uma única sessão ao custo de R$ 500,00, mas que, após avaliação, a profissional recomendou a realização de quatro sessões, com intervalos mensais, totalizando R$ 2.000,00. Afirmou ter pago o valor de R$ 500,00 e parcelado o restante (R$ 1.500,00) em seu cartão de crédito. Sustentou que, após a realização de apenas duas sessões, o tratamento foi interrompido sem previsão de continuidade por parte da Recorrida. Diante da ausência de agendamento das sessões remanescentes e da inércia da clínica, pleiteou a devolução de R$ 1.000,00 a título de danos materiais, correspondentes às duas sessões não realizadas, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão dos transtornos e da quebra de expectativa.

A Recorrida, em sua contestação (ID 12179123), defendeu ser uma clínica-escola que oferece procedimentos a preços reduzidos. Alegou que a Recorrente contratou um pacote de três sessões pelo valor total de R$ 1.500,00, tendo recebido uma quarta sessão como cortesia. Informou que a Recorrente pagou uma taxa de avaliação de R$ 50,00 e que, após a realização de duas sessões, a própria cliente solicitou o cancelamento e o reembolso da sessão pendente, o que foi efetuado no valor de R$ 500,00. Refutou a ocorrência de danos materiais e morais, pleiteando a total improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Em audiência de conciliação (ID 12179120), a parte requerida não compareceu, apesar de devidamente citada. Na ocasião, a patrona da autora rechaçou o valor reembolsado, insistindo na devolução de R$ 1.000,00, e requereu a aplicação da multa por não comparecimento.

O juízo
a quo
, na sentença recorrida (ID 12179133), rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a Recorrida comprovou que o pacote adquirido era de R$ 1.500,00 por três sessões e que o reembolso de R$ 500,00 pela sessão não realizada foi devidamente efetuado. Entendeu, ainda, que a demora no reembolso configurou mero descumprimento contratual, não ensejador de dano moral.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12179236), no qual suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando não ter tido acesso à contestação e documentos juntados em sigilo. Pugna, ainda, pela decretação da revelia da Recorrida, em razão de sua ausência na audiência de conciliação. No mérito, insiste na tese de que o valor do pacote era de R$ 2.000,00 e que faz jus à devolução de R$ 1.000,00. Argumenta que a demora de quase um ano para a solução parcial do problema, ocorrida somente após o ajuizamento da ação, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12179241), pugnando pela manutenção integral da sentença. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça, defendeu a regularidade de seus atos e requereu a condenação da Recorrente por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa – Juntada de Contestação em Sigilo

A Recorrente argui, em suas razões recursais (ID 12179236, Pág. 3), a nulidade do processo a partir da juntada da contestação, sob o argumento de que a peça e os documentos que a acompanham foram protocolados em modo sigiloso, o que teria obstado seu acesso e violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A análise dos autos revela que, de fato, a Recorrida protocolizou sua contestação e documentos (IDs 12179123 a 12179131) em 06 de dezembro de 2024. A alegação de sigilo, contudo, não se sustenta como causa de nulidade no presente caso.

O ponto nodal para a análise de eventual nulidade é
a demonstração de prejuízo efetivo à parte que alega o cerceamento de defesa.

No caso dos autos constata-se que a Recorrente pôde examinar detalhadamente todos os argumentos e provas produzidas pela Recorrida e impugná-los de forma específica e aprofundada em suas razões recursais, como de fato o fez. A finalidade do contraditório, que é garantir às partes a ciência dos atos processuais e a possibilidade de reação, foi plenamente atingida. Não se vislumbra, assim, qualquer prejuízo processual concreto que justifique a declaração de nulidade dos atos. O princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) é plenamente aplicável à espécie. A ausência de acesso à contestação antes da sentença não impediu a Recorrente de exercer seu direito de recorrer de forma ampla e fundamentada.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da Revelia

A Recorrente pleiteia o reconhecimento da revelia da Recorrida, argumentando que esta não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 25 de novembro de 2024, conforme termo de audiência de ID 12179120.

De fato, a Lei nº 9.099/95, em seu artigo 20, é categórica ao dispor que "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
".

O Enunciado 78 do FONAJE reforça essa diretriz ao estabelecer que "o oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia". No caso dos autos, a Recorrida foi devidamente citada e intimada para o ato, conforme Aviso de Recebimento juntado no ID 12179119, mas não compareceu nem apresentou justificativa plausível para sua ausência, limitando-se a mencionar uma "viagem de caráter inadiável" sem, contudo, produzir qualquer prova a esse respeito (ID 12179123, Pág. 12).

O comparecimento pessoal das partes é um dos pilares do sistema dos Juizados Especiais, e a ausência injustificada do réu à audiência de conciliação acarreta, como regra, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Contudo, é crucial ressaltar que
a revelia gera uma presunção relativa
(
juris tantum
)
de veracidade dos fatos
, e não uma presunção absoluta (
jure et de jure
). Isso significa que, mesmo diante da ausência do réu, o juiz não está obrigado a julgar a causa procedente se os elementos de prova constantes nos autos o levarem a uma convicção diversa, conforme a parte final do próprio artigo 20 da Lei 9.099/95.

No caso concreto, a análise dos efeitos da revelia sobre a matéria fática será feita em conjunto com as provas documentais no exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame de mérito do presente Recurso Inominado, que cinge-se a reavaliar as pretensões de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços estéticos.

a) Dos Danos Materiais

A controvérsia central no que tange aos danos materiais reside na divergência sobre o valor total do pacote de serviços contratado e, consequentemente, sobre o montante devido a título de reembolso. A Recorrente afirma ter contratado quatro sessões por R$ 2.000,00, das quais teria pago R$ 500,00 de entrada e parcelado R$ 1.500,00. Tendo realizado duas sessões, pleiteia a devolução de R$ 1.000,00. A Recorrida, por sua vez, alega que o pacote consistia em três sessões por R$ 1.500,00 (R$ 500,00 por sessão), com uma quarta sessão oferecida como bônus, e que o reembolso de R$ 500,00 pela única sessão não realizada já foi efetuado.

Ainda que se considere a revelia da Recorrida, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora não é absoluta e deve ser cotejada com as provas dos autos. A Recorrente, ao ajuizar a ação, tem o ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto,
a documentação apresentada pela própria Recorrente
e, principalmente, pela Recorrida revel,
lança sérias dúvidas sobre a versão apresentada na inicial.
O
comprovante de pagamento via cartão de crédito
(ID 12179128)
demonstra uma transação no valor exato de R$ 1.500,00,
parcelada em cinco vezes de R$ 300,00. As faturas de cartão de crédito anexadas pela Recorrente (IDs 12179106, 12179107, 12179108, 12179109) corroboram o pagamento dessas parcelas. Contudo,
não há nos autos qualquer comprovante do suposto pagamento inicial de R$ 500,00 em espécie ou por outra via que, somado aos R$ 1.500,00, totalizaria os R$ 2.000,00 alegados.

Além disso, as conversas de WhatsApp (ID 12179130) mostram a negociação inicial de uma sessão por R$ 500,00, sem menção a um pacote de R$ 2.000,00. A Recorrida também comprova o pagamento de uma taxa de avaliação de R$ 50,00 via PIX (ID 12179129), o que pode ter gerado a confusão da Recorrente quanto a um pagamento inicial maior.

A narrativa da Recorrida, de que o pacote era de R$ 1.500,00 por três sessões (com uma de bônus), mostra-se mais verossímil e alinhada com as provas documentais. Se o valor total era de R$ 1.500,00 e cada sessão custava R$ 500,00, tendo a Recorrente realizado duas delas (ID 12179125 e 12179126), o crédito remanescente era, de fato, de R$ 500,00.

A Recorrida comprovou ter realizado a devolução deste valor por meio de transferência PIX em 01 de outubro de 2024 (IDs 12179131 e 12179130, Pág. 2). Portanto, a pretensão de receber mais R$ 500,00, totalizando R$ 1.000,00 de reembolso, carece de lastro probatório.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, o fez com acerto, pois as provas dos autos, mesmo em um cenário de revelia, não corroboram a versão da Recorrente.

b) Dos Danos Morais

A Recorrente fundamenta seu pedido de danos morais na demora excessiva para o reembolso e na quebra de expectativa contratual, argumentando que a situação ultrapassou o mero dissabor.

De fato, a conduta da Recorrida, ao demorar para efetuar o reembolso da sessão não realizada, não foi exemplar. As conversas de WhatsApp (ID 12179130) evidenciam que a Recorrente solicitou a devolução pela primeira vez em 12 de julho de 2024 e precisou reiterar a cobrança em 12 de agosto e 02 de setembro do mesmo ano, sendo que o pagamento só foi efetivado em 01 de outubro de 2024, após o ajuizamento da ação e a citação da empresa.

Contudo, para que haja o dever de indenizar na modalidade de dano moral, não basta uma conduta indevida por parte da ré; deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial que transcenda o mero aborrecimento ou dissabor inerente às relações contratuais. No caso vertente, à luz dos fatos constantes e das provas dos autos, a demora de menos de três meses para a devolução do valor pago pela Recorrente, considerando que o pedido de reembolso foi feito em 12/07/2024 (ID 12179130, pág. 2) e a restituição ocorreu em 01/10/2024 (ID 12179131), amolda-se a um descumprimento contratual puro e simples.

As provas dos autos não permitem reconhecer a configuração do alegado desvio produtivo, visto que a autora requereu a restituição, por mensagem de WhatsApp, pela primeira vez em 12/07/2024, retornando a cobrar um mês depois, em 12/08/2024 e, posteriormente em 02/09/2024, quando informou a chave PIX a pedido da Requerida, a qual a reembolsou no dia 01/10/2024. Nesse sentido, não se verifica ato ilícito apto a gerar danos aos atributos da personalidade da Recorrente, sendo forçoso reconhecer que o transtorno noticiado não ultrapassou o mero aborrecimento, merecendo o pedido indenizatório o caminho da improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)